Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745645-98.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCONDES BEZERRA VIEIRA IMPETRANTE: RONALDO CARNEIRO DA CUNHA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RONALDO CARNEIRO DA CUNHA FILHO em favor de MARCONDES BEZERRA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF (id 65545815, p. 14/16) que reapreciou a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do paciente e, ainda, determinou seu recambiamento definitivo para o Distrito Federal, haja vista sua prisão ter ocorrido na cidade de Ipojuca-Pernambuco. Em suas razões, o impetrante narra que paciente fora preso no dia 16 de outubro de 2024, por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Riacho Fundo-DF, no bojo dos autos n. 0704879-48.2021.8.07.0019, visando-se apurar os crimes previstos no art. 171, caput, por 5 (cinco) vezes, e art. 171, §4o, (causa de aumento de 1/3 ao dobro – vítima idoso), por 9 (nove) vezes, todos do Código Penal. Aduz que o paciente, ao tomar conhecimento dos fatos que pesavam em seu desfavor, logo constituiu defesa técnica a fim de colaborar com o juízo processante. Diz, assim, que o paciente carreou aos autos seu atual endereço e requereu o relaxamento da prisão, pleito este cumulado com o pedido subsidiário de revogação da preventiva e/ou prisão domiciliar. Assevera que o motivo da prisão preventiva não subsiste, pois agora a localização e o endereço certo do paciente constam dos autos. Afirma que o Juízo a quo, de forma genérica, limitou-se a indeferir a liberdade em favor do paciente sustentando que não houve alteração na situação fática, sem, contudo, apreciar a matéria suscitada pela Defesa. Alega que a determinação da citação do paciente por edital incorreu em error in procedendo, pois não houve o esgotamento das diligências antes de se determinar tal modalidade de citação. Sustenta, ainda, que “o simples fato do [sic] paciente restar silente naqueles autos em virtude da citação por edital, da qual não tinha conhecimento, em nada comprova-se [sic] que o paciente estaria refugiando-se da aplicação da lei penal”. Requer, assim, o relaxamento da prisão por entender a defesa que há um nítido vício de formalidade procedimental que ensejou a prisão preventiva. Argumenta que o paciente jamais teve conhecimento de qualquer tentativa de comunicação acerca da existência de investigações em seu desfavor, bem como nunca recebeu qualquer intimação escrita ou verbal para comparecimento em Delegacia ou Juízo. Cita em favor do paciente o contexto de dificuldades financeiras sofridas em razão da pandemia de Covid-19 que o levaram a encerrar suas atividades. Destaca que o paciente não é reincidente, é tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes criminais, possui residência fixa em Ipojuca-PE, tem filho menor impúbere, exerce atualmente atividade laborativa na empresa informada e se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Requer seja concedida liminarmente a ordem, expedindo o alvará de soltura. No mérito, pugna seja relaxada a prisão manifestamente ilegal, seja declarada a nulidade da citação editalícia, ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva e concedida a prisão domiciliar em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que reapreciou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Confira-se (id 65545815, p. 14/16): Nos termos do artigo 2o, §2o e do artigo 11, ambos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021, e do artigo 13, parágrafo único, da Resolução n. 213/CNJ, reaprecio a prisão preventiva decretada. Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos. A prisão do réu foi decretada para fins de salvaguardar o resultado útil e eficaz do processo penal. Há indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti) contra o acusado, segundo os quais o investigado obteve para si vantagem ilicíta, induzindo e mantendo em erro cerca de quatorze vítimas. No caso, é necessária a manutenção da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. O pedido de prisão preventiva foi cumprido pela autoridade policial de Ipojuca - 42a CIRC, na cidade de Recife - PE (ID 214981824). Em sede de produção antecipada de provas, as vítimas ouvidas confirmaram os fatos narrados na denúncia e apontaram o réu como responsável pela venda de pacotes de viagem para Natal/RN, cujo pagamento se deu, em maioria, mediante depósito em conta (fumus comissi delicti). Os elementos concretos dos fatos evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal. De igual modo, se faz premente a manutenção do encarceramento preventivo do denunciado. O réu estava foragido e, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 12/6/2023, foi efetivamente cumprida em 16/10/2024. Dessa forma, a custódia cautelar é necessária para a conveniência da instrução criminal. Ademais, o crime imputado ao denunciado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, incidindo na espécie o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCONDES BEZERRA VIEIRA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. O réu está preso na cidade de Ipojuca/Pernambuco (ID 214981825, p. 3), em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos presente autos. Assim, determino o recambiamento definitivo do acusado MARCONDES BEZERRA VIEIRA para esta Unidade da Federação, devendo ser expedido, com urgência, o ofício a fim de que esse recambiamento seja autorizado pelo Juízo da referida Comarca. Após a juntada aos autos da mencionada autorização, deverá a Secretaria adotar as providências de praxe para a efetivação do ato. Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de fuga. Com efeito, como se verifica, o paciente, à época dos supostos crimes, residia no Distrito Federal, contudo, desde o início da ação penal de origem furta-se à aplicação da lei penal e, desde então, encontrava-se em local incerto e não sabido. Como bem ressaltou o d. Juízo do conhecimento original “(...) o réu estava foragido e, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 12/6/2023, foi efetivamente cumprida em 16/10/2024. Dessa forma, a custódia cautelar é necessária para a conveniência da instrução criminal.” Ademais, quanto aos indícios de autoria, em tese, o paciente teria praticado estelionato contra 39 pessoas, sendo 27 residentes no Riacho Fundo, com grande número de provas produzidas nos autos de origem. Quanto às alegações do impetrante no sentido de que agora que o paciente foi encontrado não remanescem os motivos que ensejaram o decreto de sua prisão cautelar, em verdade, o que se configura é justamente o contrário, porquanto há muito o paciente tinha ciência das imputações, tanto que nomeou advogado para requerer a revogação de sua prisão preventiva mesmo antes de ser capturado, mas sequer informou seu endereço ou telefone por meio dos quais poderia ser encontrado, não juntou procuração e nem comrovante de residência, evidenciando que não iria se apresentar à Justiça. Por outro lado, importante consignar que todas as matérias que o impetrante afirma não ter o Juízo conhecido, são matérias de mérito, que serão conhecidas no momento oportuno. Inclusive, sobre as matérias de mérito (citação do paciente por edital incorreu em error in procedendo e o contexto de dificuldades financeiras sofridas em razão da pandemia de Covid-19), o colendo STJ já consignou “a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tais como ocorrência de legítima defesa, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade.” (AgRg no HC n. 699.796/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações do Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator